Tribunal: TJSP
Processo: 1069158-63.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade Civil – Profissional liberal - Prestação de serviços, aplicação de substância de preenchimento facial de natureza estética – Procedência parcial da ação. LEGITIMIDADE PASSIVA. Clínica de odontologia. Estabelecimento de saúde, empresa individual que confunde sua responsabilidade e patrimônio com a pessoa do único sócio.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade Civil – Profissional liberal - Prestação de serviços, aplicação de substância de preenchimento facial de natureza estética – Procedência parcial da ação. LEGITIMIDADE PASSIVA. Clínica de odontologia. Estabelecimento de saúde, empresa individual que confunde sua responsabilidade e patrimônio com a pessoa do único sócio. Incidência do art.75, IX e § 2o, do Código de Processo Civil. ERRO PROFISSIONAL - IMPERÍCIA. Preenchimento facial com polyamide hydrophilic gel ("hidrogel") - Danos constatados. Laudo pericial conclusivo da inaplicabilidade da substância no preenchimento de tecidos vivos, em seres humanos. DANOS MORAIS. Conjunto probatório que não denota intensidade dos danos contidos no laudo judicial, o que permite redução do valor indenizatório. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aplicação de multa. Reiterados recursos de embargos de declaração em face de despachos judiciais. Caráter protelatório. Regularidade da aplicação de multa com fulcro no art. 80, VII, c.c art. 81 "caput", ambos do C.P.C. Recurso parcialmente provido.